Tribunal: STJ
Processo: 0443183-25.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1051380 - TO(2025/0443183-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MILTON CELESTINO E SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA
HABEAS CORPUS
ELEITA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL OU RECURSO
PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. PRÁTICA DE TRÊS FURTOS SUCESSIVOS NO MESMO
DIA. REITERAÇÃO DELITIVA. INQUÉRITO POLICIAL EM CURSO.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus,
no qual se pleiteia a revogação da prisão preventiva, mantida em razão do risco à
ordem pública decorrente do
, consistente na prática de três furtos
modus operandi
sucessivos no mesmo dia, em locais distintos e em curto intervalo de tempo, além
da reiteração delitiva evidenciada pela existência de inquérito policial em curso por
furto tentado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o
pode ser
habeas corpus
utilizado como sucedâneo de revisão criminal ou de recurso próprio; (ii) estabelecer
se a prisão preventiva encontra fundamentação concreta apta a justificar a garantia
da ordem pública; (iii) determinar se é cabível a substituição da custódia cautelar
por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
é via inadequada para o reexame de matéria já
habeas corpus
apreciada pelas instâncias ordinárias, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante
ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, não evidenciadas no caso concreto.
4. A prisão preventiva é mantida com base em fundamentos concretos,
consubstanciados no
adotado, evidenciado pela prática de três
modus operandi
furtos sucessivos no mesmo dia, em curto lapso temporal e em locais distintos,
circunstância que revela risco concreto à ordem pública.
5. A existência de inquérito policial em curso pela prática de furto tentado
demonstra reiteração delitiva e contumácia criminosa, circunstâncias que revelam a
periculosidade do agente.
6. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente,
evidenciadas pelo
, constituem fundamentação idônea para a
modus operandi
decretação e manutenção da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado
do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
7. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a imposição da
prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais.
8. Demonstrada de forma fundamentada e concreta a necessidade da
custódia cautelar, mostra-se incabível sua substituição por medidas cautelares
diversas.
Documento eletrônico VDA55948346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: d8bffde4-ebd7-4b52-89df-4a262d58b621

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
:
Tese de julgamento
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal ou de recurso próprio, salvo em situações excepcionais de flagrante
ilegalidade.
2. A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente,
evidenciadas pelo modus operandi, justificam a decretação e a manutenção da prisão
preventiva para garantia da ordem pública.
3. A reiteração delitiva, demonstrada pela existência de inquérito policial
em curso, constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar.
4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando
presentes fundamentos concretos que evidenciem a necessidade da medida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
09/04/2026
15/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55948346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: d8bffde4-ebd7-4b52-89df-4a262d58b621

AgRg no HABEAS CORPUS No 1051380 - TO(2025/0443183-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MILTON CELESTINO E SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA
HABEAS CORPUS
ELEITA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL OU RECURSO
PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. PRÁTICA DE TRÊS FURTOS SUCESSIVOS NO MESMO
DIA. REITERAÇÃO DELITIVA. INQUÉRITO POLICIAL EM CURSO.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus,
no qual se pleiteia a revogação da prisão preventiva, mantida em razão do risco à
ordem pública decorrente do
, consistente na prática de três furtos
modus operandi
sucessivos no mesmo dia, em locais distintos e em curto intervalo de tempo, além
da reiteração delitiva evidenciada pela existência de inquérito policial em curso por
furto tentado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o
pode ser
habeas corpus
utilizado como sucedâneo de revisão criminal ou de recurso próprio; (ii) estabelecer
se a prisão preventiva encontra fundamentação concreta apta a justificar a garantia
da ordem pública; (iii) determinar se é cabível a substituição da custódia cautelar
por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
é via inadequada para o reexame de matéria já
habeas corpus
apreciada pelas instâncias ordinárias, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante
ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, não evidenciadas no caso concreto.
4. A prisão preventiva é mantida com base em fundamentos concretos,
consubstanciados no
adotado, evidenciado pela prática de três
modus operandi
furtos sucessivos no mesmo dia, em curto lapso temporal e em locais distintos,
circunstância que revela risco concreto à ordem pública.
5. A existência de inquérito policial em curso pela prática de furto tentado
demonstra reiteração delitiva e contumácia criminosa, circunstâncias que revelam a
periculosidade do agente.
6. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente,
evidenciadas pelo
, constituem fundamentação idônea para a
modus operandi
decretação e manutenção da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado
do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
7. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a imposição da
prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais.
8. Demonstrada de forma fundamentada e concreta a necessidade da
custódia cautelar, mostra-se incabível sua substituição por medidas cautelares
diversas.
Documento eletrônico VDA55697194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:28
Código de Controle do Documento: 04e92856-1106-4149-afe5-7d044c6e3c65

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
:
Tese de julgamento
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal ou de recurso próprio, salvo em situações excepcionais de flagrante
ilegalidade.
2. A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente,
evidenciadas pelo modus operandi, justificam a decretação e a manutenção da prisão
preventiva para garantia da ordem pública.
3. A reiteração delitiva, demonstrada pela existência de inquérito policial
em curso, constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar.
4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando
presentes fundamentos concretos que evidenciem a necessidade da medida.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MILTON CELESTINO E
SOUZA, contra decisão de fls. 91-93, que não conheceu do
.
habeas corpus
Sustenta a defesa que a decisão que decretou a prisão preventiva foi proferida de
maneira genérica, uma vez que se trata de delito patrimonial sem violência ou grave ameaça,
havendo demonstração efetiva de risco à ordem pública, tampouco que as medidas cautelares
diversas da prisão seriam insuficientes. Argumenta ainda a primariedade e predicados pessoais
favoráveis do recorrente.
Requer o provimento do recurso para reformar a decisão que denegou a ordem de
, pugnando ainda pela remessa dos autos ao colegiado, a fim de que seja revogada
habeas corpus
a prisão preventiva mediante a fixação de medidas cautelares diversas.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, contudo, a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão atacada
ser mantida por seus próprios fundamentos.
A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 91-93):
Verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, diante da
necessidade de garantir a ordem pública, considerada a gravidade concreta da
conduta imputada: prática de três furtos sucessivos, no mesmo dia, em locais
distintos e com curto intervalo de tempo, envolvendo a subtração de bicicleta,
de produtos de higiene e vestuário, bem como de relógio, furadeira e kit
cosmético. Soma-se a isso a existência de inquérito policial em curso pela
. Tais circunstâncias
prática de furto tentado, o que reforça a contumácia delitiva
evidenciam a indispensabilidade da manutenção da medida extrema na hipótese.
Com efeito, esta Corte Superior firmou orientação no sentido de que a prisão
preventiva poderá ser decretada ante o risco concreto de reiteração delitiva,
evidenciada na presença de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais
pretéritos ou até mesmo ações penais em andamento, porquanto indicativos de
periculosidade. Veja-se:
[...]
Igualmente, é descabida a alegação de desproporcionalidade da prisão cautelar,
com base em futura e hipotética condenação a ser cumprida em regime mais brando,
haja vista que o juízo só poderá dosar a pena e fixar o respectivo regime após o
encerramento da instrução criminal. Não é possível antecipar tal análise em habeas
corpus, por se exigir prévia produção de prova.
Por sua vez, quando presentes os requisitos do
do CPP, a imposição da
art. 312
prisão preventiva é medida de rigor, independentemente de condições pessoais
favoráveis do agente, mostrando-se inadequadas medidas cautelares diversas do
quando a custódia provisória apresentar fundamentação concreta.
art. 319,
Documento eletrônico VDA55697194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:28
Código de Controle do Documento: 04e92856-1106-4149-afe5-7d044c6e3c65

Nesse sentido, "[a] presença de condições pessoais favoráveis não impede a
imposição da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais" (AgRg no
HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
990.311/SP,
julgado em
DJEN de
.
22/4/2025,
30/4/2025)
Assim, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da
prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais
brandas" (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
965.960/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
5/3/2025,
10/3/2025)
Por fim, a tese referente à fragilidade dos indícios de autoria, fundada em
reconhecimento informal por vídeo de baixa qualidade e em características físicas e
vestimentas genéricas, sem observância ao
do CPP não foi apreciada pelo
art. 226
Tribunal de origem, conforme cópia do acórdão às fls. 61-6, motivo pelo qual a
matéria não será examinada por esta Corte superior, sob pena de se incorrer em
indevida supressão de instância.
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de
ofício.
Ante o exposto, não conheço do
.
habeas corpus

Inicialmente, o
não deve ser manejado como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal ou recurso próprio, sendo incabível sua utilização quando se pretende reexame de
matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade,
abuso de poder ou teratologia, nos termos do
§ 2o, do CPP, situação excepcional não
art. 654,
evidenciada nos presentes autos.
Posto isso, observa-se que a prisão preventiva foi mantida com base em fundamentos
concretos, especificamente diante do risco à ordem pública evidenciado pelo
,
modus operandi
decorrente do fato de que o suspeito teria praticado três furtos sucessivos, no mesmo dia, em
locais distintos e num curto intervalo de tempo. Além disso, foi observada a reiteração delitiva
do recorrente, diante da existência de inquérito policial em curso pela prática de furto tentado.
É firme a jurisprudência dessa Casa e do Supremo Tribunal Federal no sentido de
que "[a] gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC
operandi
212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022,
DJe
.
10/01/2023)
Além disso, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, "a preservação da
ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em
curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência,
sua periculosidade" (AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
1.002.927/MT,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
24/6/2025,
30/6/2025)
Vale destacar ainda que "a presença de condições pessoais favoráveis não impede a
imposição da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais" (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
990.311/SP,
22/4/2025,
DJEN de
.
30/4/2025)
Desse modo, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade
da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais
brandas" (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
965.960/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
.
5/3/2025,
10/3/2025)
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55697194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:28
Código de Controle do Documento: 04e92856-1106-4149-afe5-7d044c6e3c65

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.051.380 / TO
Número Registro: 2025/0443183-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00059305320258272731 00150874620258272700 150874620258272700 59305320258272731
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
PACIENTE
: MILTON CELESTINO E SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MILTON CELESTINO E SOUZA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
TERMO
Documento eletrônico VDA55915020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:49:44
Código de Controle do Documento: 5eddbe5d-0866-4189-a021-0da848df299d

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:49:44
Código de Controle do Documento: 5eddbe5d-0866-4189-a021-0da848df299d